Tribunal: STF
Processo: HC 200190
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM. DETERMINADA A MARCAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E A REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Yuri Azevedo Herculano e outra, advogados, em benefício de George Gabriel Valença Moreno, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Felix Fischer, pelo qual, em 9.3.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 641.587:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. PECULIARIDADES DA CAUSA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. 
    II - In casu, verifica-se que, em boa medida, o atraso na instrução criminal foi provocado por conduta da própria defesa, pois o agravante, embora citado em 19 de março de 2019, por meio de pedido de vistas formalizado pela defesa técnica em cartório, só apresentou a defesa em 12 de agosto de 2020, ou seja, após mais de 1 ano e 5 meses de tomar conhecimento da acusação. Lado outro, observo que o d. julgador primevo vem adotando todas as medidas necessárias para rápida conclusão da instrução criminal, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, estando a audiência de instrução e julgamento designada para data próxima, qual seja, 30/3/2021, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. 
    III - Quanto ao argumento de que o atraso na apresentação de resposta se deu em decorrência do desaparecimento dos autos do processo no Juízo de origem, o que, segundo alega o impetrante, o teria impedido de manifestar-se no feito, consoante consignado pelo eg. Tribunal a quo, não foi colacionada aos autos prova das referidas alegações, tampouco no presente mandamus, o que constitui óbice ao acolhimento do pleito defensivo, de modo que não evidenciado atraso injustificado provocado pelo órgão jurisdicional, não há se falar em excesso de prazo para formação da culpa e consequente constrangimento ilegal da prisão. 
    IV - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    Agravo regimental desprovido” (fls. 183-184, e-doc. 2). 
O caso
    2. Consta dos autos que, em 18.10.2018, o paciente foi preso em flagrante e denunciado pela prática do crime descrito no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) e no caput do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo).
    Tem-se na denúncia:
    ”Consta dos autos do incluso inquérito que no dia 18 de outubro de 2018, no período da tarde, em um viveiro de camarão na Comunidade da Maré, Jiquiá, neste município de Recife-PE, GEORGE GABRIEL VALENÇA MORENO manteve sob sua guarda 30 (trinta) pedras brutas grandes de crack, totalizando 87,694g (oitenta e sete gramas e seiscentos e noventa e quatro miligramas) da droga, além de uma pistola calibre 380, PT 58HC PLUS, de marca Taurus e 11 (onze) munições intactas de mesmo calibre. 
    Noticiam os autos que, na data dos fatos, policiais efetuaram diligências no local, tendo visualizado o ora denunciado escondido no interior de um barraco próximo ao viveiro, sendo abordado e identificado como ex-presidiário e suposto autor de um homicídio no mês anterior na mesma comunidade. Noticiam os autos que após proceder a uma vistoria no local, os policiais encontraram a pistola, as munições e a droga em uma bolsa escondida embaixo do barraco, onde o ora denunciado estava” (fls. 42-43, e-doc. 2). 
    A prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva em 19.10.2018.
    3. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 0015004-97.2020.8.17.9000 no Tribunal de Justiça de Pernambuco, que denegou a ordem:
    “HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA CAUSADA PELA DEFESA. OFERECIMENTO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REDESIGNADA PARA O DIA 18.01.2021. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos indicados para a conclusão da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência os têm mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. 2. Eventual demora na formação da culpa teve colaboração da própria Defesa, que só apresentou resposta à acusação, quase um ano após a citação para tal ato. Incidência do entendimento sedimentado na súmula n.º 64, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual ‘[n]ão constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa’. 3. Ordem denegada” (fl. 18, e-doc. 2). 
    4. Foi impetrado o Habeas Corpus n. 641.587 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido em 17.2.2021.
    Essa decisão foi mantida no julgamento do agravo regimental pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.
    5. Esse acórdão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes alegam que “em 07.12.2018 o magistrado de piso recebeu a denúncia e determinou a citação, tendo o respectivo mandado sido expedido em 19.02.2019. Conforme introduzido, devidamente citado o recorrente, a defesa requereu vista dos autos em 19.03.2019. Ocorre, contudo, que o processo somente fora entregue em carga aos 12.08.2020, pois, segundo o cartório de primeiro grau, o processo estaria ‘perdido’” (fl. 6, e-doc. 1).
    Sustentam que “a referida informação é possível de se conferir através da movimentação processual pública, que aponta o enorme lapso temporal entre o requerimento defensivo, a juntada da petição e a entrega dos autos” (fl. 6, e-doc. 1).
    Enfatizam que “não há que se falar em demora para apresentação da peça processual quando o documento aponta que, em verdade, o que houve foi demora na entrega dos autos para que a defesa pudesse elaborar e manifestar Resposta à Acusação. Assim, não há qualquer justificativa ou fato que impute tamanho atraso à pessoa ou ente que não ao juízo a quo. Por 1 ano e 4 meses os autos restaram parados na secretaria da vara” (fl. 7, e-doc. 1).
    Alegam “excesso de prazo, sem que a defesa haja dado causa, de forma que o demasiado tempo de prisão já desconstituiu sua suposta natureza cautelar, demonstrando-se enquanto verdadeira aplicação antecipada de pena ainda não sentenciada, o que, por certo que configura constrangimento ilegal, apto a justificar, desenganadamente, o relaxamento da sua prisão, como estabelece o art. 5º, LXV, da CF” (fl. 9, e-doc. 1).
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “a) Que, em caráter liminar, seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor de GEORGE GABRIEL VALENÇA MORENO e, por conseguinte, determinando-se a expedição do respectivo alvará de soltura pela autoridade competente, cujo cumprimento deve ser imediato e urgente; b) No mérito, a confirmação da liminar” (fl. 10, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo de origem ressaltou a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.
    Este Supremo Tribunal Federal assentou que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016).
    Na espécie, foram requisitadas informações ao juízo de origem sobre o alegado excesso de prazo, o qual se limitou a esclarecer que:
    “Em referência ao pedido de informações de HC em epígrafe, cumpre-me informar que:
    O paciente foi denunciado pelo Ministério Público enquanto incurso nas penas do artigo 33 da Lei 11.343/2006 e no artigo 16 da Lei 10.826/2003;
    Em audiência de custódia, realizada aos 19/10/2018, foi decretada a prisão preventiva do paciente;
    Recebida a denúncia aos 06/12/2018;
    Paciente devidamente citado, o qual apresentou resposta à acusação/defesa preliminar, através de advogado legalmente constituído;
    Em decisão proferida pelo magistrado, aos 29/09/2020, Dr. Gilvan Macedo indeferiu o pedido de revogação da prisão do paciente;
    O processo está aguardando realização de audiência de instrução e julgamento, agendada para o dia 30/03/2021”.
    Dos documentos anexados pelo juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Recife/PE consta certidão com o seguinte teor: “Certifico e dou fé que a audiência de instrução e julgamento designada para hoje, dia 30 de março de 2021, às 10 horas, fica desde já remarcada para o dia 06 de agosto de 2021, às 10 horas, devido ao Ato Conjunto n. 12, de 09 de março de 2021, publicado no Diário Oficial da Justiça em 10.03.2021, que não permite a realização de audiências presenciais até o dia 04.04.2021”.
    Verifica-se que o magistrado de origem nada informou a respeito da alegação da defesa no sentido de que a demora para apresentação da resposta à acusação teria decorrido do desaparecimento dos autos do processo nem sobre a última data em que a prisão cautelar foi reavaliada, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.
    7. Na espécie em análise, evidencia-se manifesta ilegalidade na ausência de reavaliação da prisão preventiva do paciente há mais de noventa dias.
    Pelo que se tem nos autos, a última avaliação da prisão preventiva do paciente teria ocorrido em 29.9.2020 (fl. 17, e-doc. 2), já ultrapassados noventa dias da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, pela qual alterada a norma do art. 316 do Código de Processo Penal. Incluiu-se o parágrafo único àquele dispositivo, prevendo-se a necessidade de revisão periódica das prisões cautelares a cada noventa dias.
    8. A ausência de revisão da prisão cautelar em noventa dias, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, não acarreta a soltura automática do custodiado, como decidido majoritariamente pelo Plenário deste Supremo Tribunal na Suspensão de Liminar n. 1.395, julgada em 15.10.2020, na qual se fixou a seguinte tese:
    “A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”.
    9. Pela demora de mais de dois anos e seis meses para o julgamento da ação penal, considerada a ausência de demonstração de complexidade do feito e que o retardamento no andamento processual decorre unicamente de atos atribuíveis ao Poder Judiciário, e, ainda, considerando que o réu está preso cautelarmente há mais de dois anos e seis meses, é de concluir necessária a adoção de medidas que garantam a continuidade e a finalização do processo com o julgamento do paciente (inc. LXXVIII do art. 5º da CR). Nesse sentido, HC n. 126.808-AgR, Segunda Turma, de que foi Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 5.8.2016:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Decisão agravada em que se negou seguimento ao writ por ser ele substitutivo de recurso ordinário constitucional. Entendimento da Primeira Turma. Circunstância que não configura óbice ao conhecimento da impetração. Entendimento da Segunda Turma. Precedentes. Desnecessidade de reforma da decisão que se pretende infirmar. Homicídio duplamente qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV) e ocultação de cadáver (CP, art. 211). Prisão preventiva (CPP, art. 312). Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Periculosidade do agravante evidenciada pela gravidade em concreto da conduta e pelo seu modus operandi. Precedentes. Excesso de prazo na formação da culpa. Questão não analisada no Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Precedentes. Não provimento do regimental. Demora na apreciação do REsp nº 1.480.520/PA da defesa contra a pronúncia. Autos conclusos ao relator com o parecer da Procuradoria-Geral da República desde 26/11/14 e sem previsão para seu julgamento. Afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo (CF, art. 5º, inc. LXXVIII), tendo em conta que o agravante se encontra segregado preventivamente desde 15/5/10. Ordem concedida de ofício para determinar ao Superior Tribunal de Justiça a apreciação do REsp nº 1.480.520/PA tão logo comunicado da presente decisão.
    1. A decisão agravada está assentada no não cabimento do habeas corpus quando impetrado em substituição ao recurso ordinário prescrito no art. 102, inciso II, alínea a, da Carta da República (HC nº 109.956/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 11/9/12). 
    2. Para a Segunda Turma, o fato de o habeas corpus ser substitutivo de recurso ordinário não se erige em óbice a seu conhecimento. Não obstante esse entendimento, ao analisar os fundamentos da custódia preventiva do agravante, a decisão impugnada consignou a inexistência de ato configurador de flagrante constrangimento ilegal, uma vez que o decreto prisional se mostrou fundamentado em elementos concretos aptos a justificar a necessidade da medida extrema, a saber, sua periculosidade, evidenciada pelo modus operandi da conduta praticada.
    3. O tema atinente ao excesso de prazo na formação da culpa não foi submetido ao crivo do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua análise por esta Suprema Corte configuraria verdadeira supressão de instância,a qual não admitida. 
    4. Regimental não provido.
    5. Segundo entendimento da Corte, não há constrangimento ilegal por excesso de prazo na hipótese do retardamento na formação da culpa decorrente do legítimo exercício do direito de defesa pelo acusado. Todavia, não se pode desconsiderar que o REsp nº 1.480.520/PA, interposto pelo agravante contra a sentença de pronúncia, encontra-se conclusa ao relator com o parecer da Procuradoria-Geral da República desde 26/11/14 e sem previsão para seu julgamento, pelo que se verifica no sítio eletrônico daquela Corte, o que desatende ao princípio constitucional da razoável duração do processo (CF, art. 5º, inc. LXXVIII), tendo em conta que o agravante se encontra segregado preventivamente desde 15/5/10.
    6. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para determinar ao relator do REsp nº 1.480.520/PA no Superior Tribunal de Justiça que aprecie o recurso em questão, tão logo seja comunicado dessa decisão”.
    10. Pelo exposto, concedo a ordem para determinar ao juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Recife/PE que, no prazo máximo de trinta dias, designe a audiência de instrução e julgamento do paciente, devendo ser comunicado a este Supremo Tribunal Federal a data de sua ocorrência e sua finalização.
    Determino, ainda, que reavalie, com urgência, a necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada contra o paciente, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, com a alteração da Lei n. 13.964/2020. 
    Expeça-se ofício, com urgência, comunicando ao juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Recife/PE esta decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora